Tribunal: TJES
Processo: 5010506-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010506-84.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAN SANTOS CUZINI
RECORRIDO: EDUARDA DE OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ex-companheira do recorrente, em contexto de violência doméstica, após agressões físicas e verbais ocorridas durante a entrega do filho do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste situação de risco apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, diante da alegação defensiva de inexistência de perigo atual e de que a suposta vítima teria sido a autora inicial das agressões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, por se tratarem de delitos usualmente praticados sem testemunhas, em contexto de vulnerabilidade da ofendida.

As medidas protetivas de urgência devem subsistir enquanto presente situação de risco, sendo suficiente a demonstração de indícios de materialidade e autoria, não se exigindo prova plena dos fatos.

O relato firme da vítima perante a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aliado à manifestação expressa pelo desejo de manutenção das medidas, evidencia ameaça atual ou iminente à sua integridade física e psicológica.

A juntada de mídias pela defesa, indicando suposta agressão inicial da ofendida, refere-se a fatos anteriores ao deferimento das medidas e não afasta a ilicitude da conduta do recorrente, tampouco elide a existência de agressões por ele praticadas.

A manutenção das medidas protetivas revela-se necessária para assegurar a segurança e a integridade psicológica da vítima, atendendo à finalidade protetiva da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010506-84.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAN SANTOS CUZINI
RECORRIDO: EDUARDA DE OLIVEIRA ARAUJO
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogados do(a) RECORRIDO: IVANA APARECIDA FONTOURA - ES41310, LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES26173-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
WILLIAN SANTOS CUZINI
,

contra a decisão (id 15171038 – fls. 106/107) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

A defesa sustenta, em suas razões (id 15171039 – fls. 21/32), que a requerente não se encontra em situação de perigo, porquanto seria a autora das agressões, e não a vítima, razão pela qual requer a revogação das medidas protetivas de urgência.

Acerca dos fatos
, consta do boletim unificado nº 55777457 (id 15171038 – fls. 06/09) e do depoimento da vítima, Eduarda de Oliveira Araujo (id 15171038 – fl. 10), que as partes mantiveram relação de convivência, encontrando-se separadas há aproximadamente oito meses. Relata-se que, em 22 de setembro de 2024, Willian dirigiu-se à residência da requerente para entregar o filho do casal, que havia passado o final de semana sob seus cuidados, acompanhado de sua atual companheira, apontada como causa da separação.

Em razão de desentendimento acerca da presença dessa pessoa no local, iniciou-se discussão entre as partes, ocasião em que, ao dirigir-se ao veículo para falar com a referida mulher, a vítima teria sido segurada pelo braço, arranhada, agredida com um soco na boca e empurrada por Willian, que ainda a teria ofendido verbalmente.

Assim, formulou pedido de medida protetiva, que foram deferidas, consoante decisão id 15171038 – fls. 33/34, determinando o seguinte: a) proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 300 (trezentos) metros; e b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc); c)proibição de frequentar lugares onde a vítima trabalha ou frequenta com habitualidade.

Inconformado com a deferimento das medidas protetivas de urgência, o recorrente formulou pedido de revogação (id. 15171038 – fls. 44/50), que foi indeferido pelo Magistrado, conforme id 15171038 – fls. 106/107.

Sobreveio o presente recurso, requerendo a revogação das medidas cautelares, ao argumento de que não subsiste situação de perigo apta a justificar a sua manutenção, uma vez que, no entendimento do recorrente, a Sra. Eduarda seria a autora das agressões, e não a vítima.

Contudo,
tenho que o referido pleito não merece prosperar.

Isto porque, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois tais delitos são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida.

Cabe destacar que as referidas medidas devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

No caso, o relato firme da ofendida prestado perante a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), aliado à sua manifestação nas contrarrazões, na qual expressou o desejo de manutenção das medidas, constitui elemento suficiente para demonstrar a necessidade de preservação das medidas protetivas, diante da existência de ameaça atual ou iminente de prática de atos ofensivos e de submissão psicológica.

Necessário ponderar que não se pode exigir prova plena dos fatos, sob pena de se inviabilizar os fins pretendidos pela lei e deixar a mulher desprotegida, sendo os indícios de materialidade e autoria constantes nos autos suficientes a demonstrar a situação de risco que se encontrava a vítima.

De outro lado, ainda que a defesa tenha juntado aos autos mídias que supostamente comprovariam agressão inicial por parte da vítima, cumpre registrar que tais fatos são anteriores ao deferimento das medidas protetivas de urgência.

Outrossim, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, eventual agressão inicial da ofendida não afasta a ilicitude da conduta do recorrente, nem elide o fato incontroverso de que este também a agrediu, conforme se extrai das imagens constantes do id. 15171038 – fls. 23/26.

Desse modo, tenho como demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para garantir a segurança e a integridade psicológica da vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17437607),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.